Tribunal: TJES
Processo: 5010235-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010235-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO DE ABREU MARTINS RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010235-68.2025.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDO DE ABREU MARTINS RIBEIRO FILHO

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NATUREZA DE DEMANDA INCIDENTAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fernando de Abreu Martins Ribeiro Filho contra decisão que, ao rejeitar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pelo Município de Vitória, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos. O agravante sustenta que a improcedência do incidente enseja condenação em honorários, à luz do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, e pugna pela fixação da verba com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (ii) estabelecer o critério adequado para arbitramento da verba honorária, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.072.206/SP pela Corte Especial, firmou entendimento de que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui natureza de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido próprios.

O indeferimento do pedido de desconsideração, que resulta na não inclusão do sócio no polo passivo, caracteriza sucumbência do requerente e autoriza a fixação de honorários em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar.

A ausência de modulação dos efeitos do precedente impõe sua aplicação imediata, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC.

O incidente visa à extensão da responsabilidade patrimonial e não se confunde com a execução principal, inexistindo proveito econômico direto e mensurável decorrente da simples exclusão do sócio do polo passivo.

A inexistência de benefício econômico quantificável afasta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, autorizando a fixação da verba por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Consideradas a natureza incidental da controvérsia, o número reduzido de atos processuais praticados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a integrar o polo passivo.

A exclusão do sócio do polo passivo, sem extinção ou redução do crédito exequendo, não configura proveito econômico mensurável.

Na ausência de benefício econômico quantificável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.02.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2025/0290649-3, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.042.753/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJ-ES, AI 5000809-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Agravo Interno Cv 2731781-54.2025.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010235-68.2025.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDO DE ABREU MARTINS RIBEIRO FILHO

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO DE ABREU MARTINS RIBEIRO FILHO
em face da decisão que, ao rejeitar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do agravante.

Em sede recursal, alega o agravante que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao resultar na não inclusão de sócio no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Sustenta que a decisão contraria precedente da Corte Especial do STJ (REsp 2.072.206/SP), o qual pacificou a natureza de demanda incidental do IDPJ e o cabimento de honorários em caso de improcedência.

Aduz, ainda, que a condenação se impõe com base nos princípios da sucumbência e da causalidade, ressaltando que o agravante sequer possuía legitimidade passiva para o incidente, visto que se retirou da sociedade em data muito anterior ao surgimento da dívida cobrada.

É caso de provimento do recurso, porquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento que a condenação em honorários advocatícios é cabível apenas em caso de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, como ocorreu no caso, em que o agravante e ex-sócio não foi incluído no executivo fiscal.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido."(STJ - REsp: 2072206 SP 2023/0154241-7, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 13/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP . AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp 2.072 .206/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025). 2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3 . Conforme a jurisprudência do STJ, a ausência de modulação dos efeitos da decisão que definiu ou revisou determinado precedente enseja a sua aplicação imediata (exegese do art. 927, § 3º, do CPC), não havendo falar em direito adquirido à aplicação de entendimento vigente à época da propositura do incidente ou da interposição do recurso. 4. Na espécie, o Tribunal de origem deixou de apreciar o Agravo de Instrumento dos recorrentes que buscava justamente a majoração da verba sucumbencial arbitrada em 1º grau ao entendimento de que estaria prejudicado . Assim, deve ser determinada a devolução dos autos à Corte local para reapreciação do recurso, superada a discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 00000000000002227772 MG 2025/0290649-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1 . A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP, adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" . (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023)
. 2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor do débito exequendo. Manutenção do acórdão recorrido.Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2042753 SP 2022/0384717-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
Contudo, há omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários quando há improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a natureza incidental e litigiosa do procedimento (STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/09/2023)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para sanar a omissão e reconhecer a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica . Tese de julgamento:
Em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar, considerando a natureza litigiosa do incidente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.09.2023 .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008096620248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

A seguir, já no âmbito da fixação dos honorários, não se mostra razoável o arbitramento com base no valor atualizado da causa ou proveito econômico, já que o incidente visa a extensão da responsabilidade e não se confunde com a demanda.

Ademais, quando do ajuizamento da demanda, no ano de 2009, a causa alcançava o montante de R$ 134.460,82 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), motivo pelo qual aplicar os percentuais definidos no art.85, §3º, do Código de Processo Civil opera contra a razoabilidade, considerando, ainda, embora relevantes, o número reduzido de atos processuais praticados pelo combativo advogado do agravante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Rejeição – Honorários advocatícios – Cabimento inconteste, no caso, porque matéria não submetida a recurso -
Inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao incidente – Ausência de proveito econômico mensurável – Fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC)– Manutenção do valor arbitrado –
Tabela da OAB/SP – Natureza não vinculativa – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23489575120258260000 Jacareí, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 25/02/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 3 . A jurisprudência recente do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em casos de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. O valor da causa não deve ser o único critério para a fixação dos honorários, pois o incidente não visa a satisfação imediata de conteúdo patrimonial. 5 . A fixação dos honorários por equidade é adequada, considerando a complexidade da atuação processual e a ausência de proveito econômico mensurável para a parte suscitada
.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada.Tese de julgamento:
É cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é indeferido, devendo a quantia ser arbitrada por equidade, considerando a natureza e a complexidade da atuação processual, em conformidade com o art . 85, § 8º, do CPC
.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, IV, 85, § 2º e § 8º .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.925.959/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp nº 2 .072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j . 13.02.2025; TJPR, AI nº 0130973-85.2024 .8.16.0000, Rel. Des . Joscelito Giovani Cé, 19ª CC, j. 10.08.2025 . (TJ-PR 00830477420258160000 Imbituva, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 03/02/2026, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2026).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]. . III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática reconhece que a controvérsia se limitou à exclusão do sócio do polo passivo da execução, sem declaração de inexistência do débito ou extinção da obrigação, o que afasta a possibilidade de mensuração do proveito econômico e justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .265 e, posteriormente, no REsp 2.072.206/SP e nos Embargos de Divergência no REsp 1.880 .560/RN, firmou entendimento de que, na hipótese de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de benefício econômico direto autoriza a fixação equitativa dos honorários.
A alegação de que o valor da execução representaria proveito econômico líquido e certo não se sustenta, pois a exclusão do sócio não equivale à extinção da dívida, permanecendo a execução contra a empresa. Não se aplica o Tema 1.076/STJ, pois pressupõe a existência de benefício econômico mensurável, circunstância ausente no caso concreto . A fixação dos honorários observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração, considerando a natureza incidental da demanda, o trabalho desenvolvido e a inexistência de condenação, não havendo vício de fundamentação a ser corrigido
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses em que a decisão judicial apenas afasta a inclusão de sócio no polo passivo da execução, sem extinguir ou reduzir o crédito exequendo . A inexistência de proveito econômico direto e mensurável inviabiliza a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, autorizando a incidência do § 8º do mesmo artigo. O Tema 1.076/STJ não se aplica quando não houver ganho econômico quantificável, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1 .265/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .265; STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.02.2025, DJe 12 .03.2025; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção . (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 27317815420258130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

Destarte, cabível o arbitramento dos honorários por equidade, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reis), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.